Tribunal: STF
Processo: HC 73429
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-06
Data de publicação: 1996-08-06

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
        AÇÃO PENAL CONTRA PREFEITO MUNICIPAL. LEGITIMIDADE ATIVA:
DENÚNCIA POR PROCURADOR DE JUSTIÇA (LEI ORGÂNICA NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO - LEI Nº 8.625/93, ART. 31).
        AFASTAMENTO DO PREFEITO: DECISÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO E NÃO
DE RELATOR (LEI Nº 8.658, DE 26,05.1993, ART. 1º).
        "HABEAS CORPUS".
1.      Estando o Promotor de Justiça já promovido ao cargo de
Procurador de Justiça, no exercício das respectivas funções, e, além
disso, com implícita delegação do Procurador-Geral, podia, em lugar
deste, oferecer denúncia, perante o Tribunal de Justiça, contra o
Prefeito Municipal, sobretudo em se verificando, depois, a
confirmação da delegação, com a ratificação do ato praticado, sem
qualquer prejuízo, ademais, para o denunciado.
2.      Diante dessas peculiaridades é de se reconhecer a
legitimidade ativa do denunciante.
3.      Não compete, mais, ao Relator, e sim ao órgão colegiado,
o recebimento de denúncia contra Prefeito Municipal, desde que
entrou em vigor a Lei nº 8.658, de 26.05.1993, cujo art. 1º
estabeleceu que "as normas dos artigos 1º a 12, inclusive, da Lei nº
8.038, de 28 de maio de 1990, aplicam-se às ações penais de
competência originária dos Tribunais de Justiça dos Estados e do
Distrito Federal, e dos Tribunais Regionais Federais". Entre essas
normas, as do art. 6º e seu § 2º, pelas quais se verifica que o
recebimento da denúncia é ato de órgão colegiado e não apenas do
Relator.
4.      Tendo sido observadas essas normas, porque já em vigor à
época do recebimento da denúncia, não merece acolhida a alegação de
que deveria resultar de decisão monocrática de Relator.
5.      "H.C." indeferido.